Tribunal: TJDFT
Processo: 0708630-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708630-81.2023.8.07.0016 RECORRENTE: GERALDO RICARTE DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. RE 855.178. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. MATÉRIA AFETADA. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA No 14 NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 187.276/RS. MAGISTRADO ESTADUAL. DECLINAÇÃO DA SUA COMPETÊNCIA. INCABÍVEL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. TEMA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. FORNECIMENTO EXCEPCIONAL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O tema referente à inclusão ou não da UNIÃO no polo passivo das ações que tratem acerca do fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas não padronizado nas políticas públicas, foi afetado para julgamento no Incidente de Assunção de Competência (IAC) no 14 no Conflito de Competência no 187.276/RS, em trâmite no egrégio Superior Tribunal de Justiça. 2. Em sessão realizada em 08/06/2022, a Primeira Seção do egrégio Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, decidiu que até o julgamento definitivo do Incidente de Assunção de Competência (IAC) no 14 no Conflito de Competência no 187.276/RS, o magistrado estadual não poderá declinar da sua competência para o julgamento do tema, devendo o feito prosseguir perante a Justiça Estadual. 3. Em razão da ausência de decisão judicial determinando a suspensão nacional dos processos pendentes que discutam as mesmas questões, o feito deve tramitar normalmente perante a Justiça do Distrito Federal. 4. O direito à saúde é constitucionalmente assegurado (art. 196 da Constituição Federal), sendo que as ações e políticas públicas devem ser organizados de modo a garantir atendimento integral ao cidadão (art. 198, inciso II, da Constituição Federal), sob pena de afronta ao princípio basilar da Carta da República que é a Dignidade da Pessoa Humana (art. 1o, inciso III, Constituição Federal). 5. No julgamento do REsp 1.657.156-RJ, de Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, o egrégio Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos Recursos Repetitivos, foram definidos os requisitos necessários ao fornecimento excepcional de medicamento não previsto na lista elaborada pelo Sistema Único de Saúde – SUS. 5.1 Não demonstrados todos os requisitos, incabível a condenação do ente público ao tratamento prescrito. 6. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, provido. O recorrente alega violação ao artigo 2o, parágrafo único, inciso II da Lei 12.842/2013, pois o acórdão ora combatido fundamentou seu entendimento única e exclusivamente embasado em uma Nota Técnica elaborada pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS, ignorando a conclusão do laudo elaborado pelo médico que assiste o paciente, não valorando a imprescindibilidade do medicamento em questão sob a ótica do que relatou o médico que trata o recorrente. Defende a necessidade de o ente distrital fornecer o medicamento pleiteado, haja vista que a competência para a realização do diagnóstico e prescrição de medicamentos é exclusiva do médico especialista. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta transgressão aos artigos 196 e 198, inciso II, ambos da Constituição Federal, sob o argumento de que o direito de acesso à assistência farmacêutica decorre do direito à saúde. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à alegada afronta ao artigo 2o, parágrafo único, inciso II da Lei 12.842/2013. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Apesar de o relatório médico emitido pela médica assistente, Dra. Romina S. Heredia (CRM-DF 17.320), não há outra opção de medicamento ou tratamento viável para a manutenção do estado de saúde do apelado, os elementos técnicos evidenciados nos autos demonstram a eficácia do medicamento para a situação vivenciada pelo apelado, além dele possuir um alto custo, com estimativa anual de R$ 1.731.462,98 (um milhão setecentos e trinta e um mil quatrocentos e sessenta e dois reais e noventa e oito centavos). Em que pese o laudo médico indicar que a medicação se mostra imprescindível, para garantir a função motora e prevenir complicações e sequelas, não foram demonstrados elementos suficientes para corroborar tal posicionamento. Dessa forma, não considero atestada a imprescindibilidade do medicamento, em especial em razão da negativa do NATJUS. Não estão, portanto, presentes todos os requisitos necessários para a condenação excepcional do ente federativo ao fornecimento de medicamento não padronizado, motivo pelo qual deve ser reformada a Sentença recorrida.” (ID 55545976). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso extraordinário também não merece trânsito, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque “É inviável, em recurso extraordinário, o reexame de provas ou a interpretação de cláusulas contratuais, conforme os enunciados no 279 e no 454 da Súmula do STF” (ARE 1517900 AgR, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 16/12/2024, DJe 24/1/2025). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030